Tribunal: TJES
Processo: 5009153-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009153-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JESSICA PAULA CARDOSO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5009153-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JESSICA PAULA CARDOSO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor da paciente, acusada pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de inexistência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva. Sustenta-se, na inicial, que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e cuida de familiares idosos e menores, pleiteando-se a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a conversão da segregação em prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva possui caráter excepcional e deve atender aos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, inclusive a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme alterado pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
No caso concreto, a prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, por se tratar de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.
Estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, especialmente o
periculum libertatis
, evidenciado pela gravidade concreta da conduta imputada à paciente, consistente na utilização de estabelecimento comercial como ponto de tráfico, com apreensão de drogas variadas, balança de precisão e dinheiro fracionado.
A alegação de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito) não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
A substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) mostra-se inadequada no caso concreto, diante da gravidade específica da conduta e da necessidade de garantia da ordem pública.
A concessão de prisão domiciliar exige o enquadramento nas hipóteses previstas no art. 318, do CPP, bem como a devida comprovação por prova idônea, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315, 318 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 13.964/2019.

Vitória, 23 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009153-02.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JESSICA PAULA CARDOSO

Advogado(s) do reclamante: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jéssica Paula Cardoso
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 2
ª Vara da Comarca de Piúma,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000087-91.2025.8.08.0062.

Aduz a inicial que a paciente
se encontra
custodiada desde o dia 18 de maio de 2025, em razão de suposta prática delitiva tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta que a manutenção de sua prisão cautelar revela-se desnecessária, especialmente por se tratar de crime sem violência e grave ameaça, ressaltando que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, bem como que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso concreto.

Por sua vez, argumenta que a paciente mora com seus avós, os quais necessitam de cuidados de saúde
realizados pela
custodiada, bem como que a paciente ajuda a tomar conta das sobrinhas de 12 e 08 anos de idade.

Diante de todos os fundamentos, a defesa requer a revogação da prisão preventiva da paciente e, caso se entenda necessário, sejam fixadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva d
a
paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, a paciente se encontra custodiado pela suposta prática
do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria
. Nesse ponto, os fatos imputados à paciente são os seguintes:

No dia 18/05/2025, por volta das 01:00, a
RP
5202 composta pelos militares SD Falcão e SD Maretto durante patrulhamento no bairro Céu Azul, município de Piúma/ES, foi abordada por um morador, o qual não quis se identificar por medo de futuras represálias, que informou aos militares que
um bar próximo à escola do bairro supramencionado, vulgo bar do campinho, encontrava-se com som alto e que estava ocorrendo tráfico de entorpecente
. Diante das informações, a guarnição prosseguiu ao local e se deparou com diversas pessoas fazendo uso de bebida alcoólica e o som encontrava-se muito alto.
Ao fazer contato com a dona do bar, a conduzida Jéssica Paula Cardoso
acerca do som, esta prontamente desligou, além disso, a guarnição também questionou acerca do possível tráfico de drogas, e
a conduzida Jessica disse que realmente estava comercializando entorpecentes no bar.
Diante dos fatos, Jessica voluntariamente informou que
tinha drogas no interior do bar
e convidou a guarnição a prosseguir até a cozinha, onde foi possível constatar
01 (uma) balança de precisão, a qual foi informada pela conduzida que utiliza no preparo de entorpecentes, 12 (doze) pinos do entorpecente similar à cocaína, 57 (cinquenta e sete) pedras do entorpecente similar ao crack
, bem como uma quantia em dinheiro no valor de R$78,00 (setenta e oito reais) devidamente fracionados. Insta salientar que o fracionamento de notas em dinheiro é típico na comercialização de entorpecente.
[...].

Quanto a
o

periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado,

considerando-se a estrutura minimamente organizada por meio da qual a paciente em tese praticava o tráfico de drogas, visto que se utilizava de sua atividade comercial (bar) para, em seu interior, preparar entorpecentes, para posterior comercialização no estabelecimento comercial.

Desse modo, as circunstâncias do caso, a quantidade e
a
variedade dos entorpecentes e a apreensão de material utilizado para o preparo das drogas para o comércio demonstram a gravidade concreta da conduta.

Desse modo, resta
demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade d
a
custodiad
a
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Jessica Paula Cardoso

encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade d
a
imputad
a
, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primária, possuir bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, saliento que nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Por sua vez,
saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Desse modo,
havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Por fim, não obstante a alegação defensiva de que a paciente mora com seus avós, os quais necessitam de cuidados de saúde
realizados pela
custodiada, bem como que a paciente ajuda a tomar conta das sobrinhas de 12 e 08 anos de idade, não vislumbro demonstrados os requisitos para a concessão de prisão domiciliar.

Tais requisitos são previstos no artigo 318, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Logo, não se enquadrando a alegação defensiva em nenhuma das hipóteses previstas legalmente, não é possível a concessão da prisão domiciliar à paciente.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 23 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)